Tribunal: TJDFT
Processo: 0736598-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ATO COATOR. SENTENÇA E DECISÃO EM PETIÇÃO INCIDENTAL. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REEXAME DOS REQUISITOS. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTENTE. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA. DISCUSSÃO NA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas corpus em se discute a manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória e a negativa de expedição da guia de recolhimento provisória.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente em razão de suposto excesso de prazo, notadamente na ausência de reexame dos requisitos da medida extrema, na forma do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal; (ii) verificar se há constrangimento ilegal na ausência, até o momento, de expedição da guia de recolhimento provisória para que o sentenciado pleiteie junto à Vara de Execuções Penais os benefícios que entender de direito.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Preliminar de não conhecimento
3.1.1. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a competência da Corte Superior para examinar habeas corpus somente é inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver sido proferida por Tribunal, exigindo-se o exaurimento prévio da instância ordinária.
3.1.2. Tal situação ainda não ocorreu, pois o teor da decisão tida pela Procuradoria de Justiça como ato coator será, oportunamente, revisitada pelo órgão colegiado por ocasião do julgamento dos recursos de apelação interpostos na ação penal em referência.
3.1.3. A fim de viabilizar aos impetrantes, se o caso, regular acesso à Corte Superior para discussão dos argumentos deduzidos neste writ, mostra-se mais adequado que se proceda ao processamento do habeas corpus.
3.2. Agravo interno
3.2.1. Além de inadmissível agravo interno contra decisão liminar em habeas corpus, o recurso se encontra prejudicado, pois os argumentos ali deduzidos são idênticos aos que apresentados neste writ, que, por sua vez, encontra-se pronto para julgamento de mérito.
3.3. Mérito da ação constitucional
3.3.1. Além do trâmite regular do processo, o que, por si só, afasta qualquer alegação de excesso de prazo na segregação cautelar do paciente, a instrução processual encontra-se encerrada e o feito já foi sentenciado, aguardando apenas o julgamento dos recursos de apelação.
3.3.2. Nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, o legislador atribuiu ao “órgão emissor da decisão” o dever de reavaliar os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva, de modo que a obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a segregação cautelar. Precedente do STJ.
3.3.3. De qualquer modo, tão logo sobreveio aos autos principais petição incidental do sentenciado pugnando pela expedição da guia de recolhimento provisória, o eminente Desembargador eventual, além de enfrentar o pedido específico deduzido pela parte, avaliou, de ofício, se ainda estariam presentes os motivos que, outrora, justificaram a manutenção da prisão preventiva.
3.3.4. Os motivos ensejadores da manutenção da segregação cautelar estão preservados, pois, a despeito da primariedade do paciente, verificou-se após a instrução processual um volume considerável de transações realizadas pelo acusado, denotando gravidade concreta da conduta e reiteração delitiva, a justificar a medida extrema visando garantir a ordem pública (perigo no estado de liberdade do acusado).
3.3.5. O pedido de expedição da guia de recolhimento provisória, feito pelos impetrantes no presente habeas corpus, já havia sido apresentado na ação penal principal. A discussão, portanto, foi inaugurada, por meio de petição incidental, nos autos do processo em que, se o caso, a guia deverá ser expedida.
3.3.6. Neste momento, portanto, não restou evidenciado constrangimento ilegal a autorizar, na via do habeas corpus, a revisão da decisão que indeferiu a expedição da guia de recolhimento provisória, sob o fundamento de que “eventual provimento dos recursos acusatórios poderá impactar no quantum da pena, alterando os marcos objetivos para a concessão de benefícios como progressão de regime”.
3.3.7. A aplicação da Súmula 716 do STF é matéria que deverá ser enfrentada, em seu mérito, pelo órgão colegiado desta 1a Turma Criminal no âmbito da ação penal em referência, na qual o respectivo pedido foi inicialmente apresentado pelo ora paciente.
IV. DISPOSITIVO
4. Ordem denegada.